Tribunal: STJ
Processo: 0002719-46.2016.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196425 - RJ(2025/0039324-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: MARISA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
OMISSÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICITÁRIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
REEXAME DO
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS.
QUANTUM
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fundamentação suficiente sobre fatos e teses esgota a prestação
jurisdicional, afastando alegações de omissão ou ausência de
fundamentação.
2. O consórcio possui legitimidade passiva e responsabilidade
solidária em relações de consumo, nos termos do
§ 3o, do
art. 28,
Código de Defesa do Consumidor.
3. A revisão do valor indenizatório fixado a título de danos morais em
recurso especial é vedada, salvo em casos de valores irrisórios ou
exorbitantes.
4. Não se admite, na via especial, a rediscussão sobre o valor de
honorários advocatícios fixados com base nos critérios do
§
art. 85,
2o, do Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula 7
do STJ.
5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54047362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58a1b57f-0e46-4b55-98d7-1115d35fe54e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58a1b57f-0e46-4b55-98d7-1115d35fe54e

RECURSO ESPECIAL No 2196425 - RJ (2025/0039324-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: MARISA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
OMISSÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICITÁRIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA.
REEXAME DO
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS.
QUANTUM
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fundamentação suficiente sobre fatos e teses esgota a prestação
jurisdicional, afastando alegações de omissão ou ausência de
fundamentação.
2. O consórcio possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária
em relações de consumo, nos termos do
§ 3o, do Código de
art. 28,
Defesa do Consumidor.
3. A revisão do valor indenizatório fixado a título de danos morais em
recurso especial é vedada, salvo em casos de valores irrisórios ou
exorbitantes.
4. Não se admite, na via especial, a rediscussão sobre o valor de
honorários advocatícios fixados com base nos critérios do
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula 7 do
STJ.
5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:41
Código de Controle do Documento: 27592b83-f1b1-4f30-8671-167e227b4d93

Trata-se de recurso especial interposto por CONSÓRCIO TRANSCARIOCA
DE TRANSPORTES fundado no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado (e-STJ, fls. 604-616):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE NO INTERIOR DE COLETIVO. IMPRUDÊNCIA DO
PREPOSTO AO PASSAR EM QUEBRA-MOLAS. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Afasta-se
a alegação de ilegitimidade passiva do Segundo Réu. Responsabilidade
solidária do consórcio derivada de relação de consumo. Artigo 28 CDC.
Precedente STJ e TJRJ. Provas carreadas aos autos corroboram a
narrativa da Autora, restando comprovados o fato, o dano, o nexo de
causalidade. Dano moral caracterizado. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) que atende aos critérios norteadores e aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Inaplicabilidade da taxa SELIC como
índice dos juros. Manutenção da sentença que se impõe. RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 632-636).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 638-656), alega-se que o acórdão
recorrido (1) é omisso, em violação do
do CPC, e incorreu em ofensa ao
art. 1.022
§ 1o, VI, do CPC, por suposta ausência de fundamentação específica.; (2)
art. 489,
contrariou os arts. 278, § 1o, da
265 do CC, 33, V, da
Lei no 6.404/1976,
Lei no 8.666/1993
e 28, § 3o, do CDC, ao afirmar responsabilidade solidária do consórcio com as
consorciadas e violou os arts. 70 e 75 do CPC, ao reconhecer legitimidade passiva do
consórcio; (3) afrontou os arts. 884 e 944 do CC, por estabelecer
indenizatório
quantum
que configuraria enriquecimento sem causa; (4) desrespeitou o
do CPC, ao
art. 85
majorar honorários.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 665-673), sobreveio decisão de
admissibilidade (e-STJ, fls. 676-678).
É o relatório.
VOTO
Em que pese o respeitável articulado, o recurso não merece provimento.

(1) Omissão e ausência de fundamentação

Documento eletrônico VDA53782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:41
Código de Controle do Documento: 27592b83-f1b1-4f30-8671-167e227b4d93

Foi suficientemente enfrentada a temática sobre solidariedade e legitimidade
do consórcio, concluindo-se que pela existência de capacidade para integrar a relação
processual e a responsabilidade solidária decorrente do
§ 3o, do CDC.
art. 28,
Nessa quadra, a alegada violação dos dispositivos invocados confunde-se
com o inconformismo sobre a solução dada.
Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA 518/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. JUROS
DE MORA EM ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA
PARCELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
APLICAÇÃO DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
[...] 4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem aprecia a questão de forma fundamentada, ainda que
contrária ao interesse da parte, sendo incabível confundir decisão
desfavorável com ausência de fundamentação [...].
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.067.095/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025)

Havendo fundamentação inequívoca sobre fatos e teses, esgota-se a
prestação jurisdicional, com afastamento de qualquer alegação de vício:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
284/STF.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação rescisória 2. Ausentes os vícios do
do CPC/15,
art. 1.022
rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
ocorrência de erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido
formulado no bojo da ação rescisória, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:41
Código de Controle do Documento: 27592b83-f1b1-4f30-8671-167e227b4d93

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.741.272/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

(2) Legitimidade e responsabilidade solidária do consórcio

O aresto desafiado assentou a capacidade judiciária do consórcio (art. 75, IX,
do CPC) e aplicou a regra de solidariedade prevista no CDC, em contexto de relação de
consumo, para manter sua sujeição à demanda.
Outrossim, concluiu pela pertinência subjetiva da lide e capacidade jurídica à
luz da jurisprudência consolidada nesta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE . BRT.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
§ 3o, DO CÓDIGO DE
ART. 28,
DEFESA DO CONSUMIDOR. 1 . Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica a regra
geral de ausência de solidariedade entre as empresas consorciadas no
caso de responsabilidade decorrente de relação de consumo em virtude
da expressa determinação do
§ 3o, do Código de Defesa do
art. 28,
Consumidor . 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.970.678/RJ, Julgamento:
TERCEIRA
22/8/2022,
TURMA, DJe 26/8/2022)

Em reforço à tese da legitimidade passiva, inclusive com o reconhecimento
da responsabilização solidária:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CONSÓRCIO.
SOLIDARIEDADE
.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
REINTERPRETAÇÃO.
INVIABILIDADE .
1. Consoante a jurisprudência do
SÚMULA 5/STJ.
STJ, havendo previsão contratual de responsabilidade solidária, o
consórcio responderá, juntamente com suas integrantes consorciadas,
pelos prejuízos causados aos usuários e a terceiros. Precedentes . 2.
Hipótese em que a solidariedade não foi presumida, como quer fazer
crer o agravante, na medida em que o Tribunal assim destacou que, no
"caso em tela, existe a responsabilidade solidária do Consórcio na
reparação do dano material causado pela consorciada, especialmente
em razão da cláusula 4.1 do contrato de constituição do primeiro
apelado". 3 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem a interpretação de cláusula contratual. Incidência da Súmula
n. 5 do STJ.Agravo interno improvido .
Documento eletrônico VDA53782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:41
Código de Controle do Documento: 27592b83-f1b1-4f30-8671-167e227b4d93

(AgInt no REsp 1.942.821/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
23/10/2023,
25/10/2023)

(3)
indenizatório e enriquecimento sem causa
Quantum

A manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais decorreu da aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade pelo
Tribunal estadual, à luz das circunstâncias do caso concreto.
Constitui entendimento sedimentado nesta Corte a impossibilidade de revolver
o contexto fático-probatório para analisar a ocorrência ou não de dano moral, bem como
nexo e imputação de culpa.
Sobre a incidência da Súmula 7 do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA
[...] 2.2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da existência
do dano moral no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2.3. A revisão, em recurso especial, da indenização arbitrada a título de
danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora
dos padrões de razoabilidade.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e,
de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.800.515/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

Do mesmo modo, a via especial não permite o reexame também para
confrontar o valor fixado para reparação do dano moral, ressalvadas as hipóteses de
indenização manifestamente irrisória ou exorbitante:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR ARBITRADO. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
[...]. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alteração
do valor fixado a título de compensação por danos morais por esta Corte
Documento eletrônico VDA53782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:41
Código de Controle do Documento: 27592b83-f1b1-4f30-8671-167e227b4d93

é vedada em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, podendo este
óbice ser excepcionalmente afastado apenas quando a quantia
estipulada for comprovadamente irrisória ou exorbitante, o que não ficou
demonstrado [...].
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.905.326/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

(4) Honorários –
do CPC
art. 85

A majoração promovida na instância ordinária foi expressamente
fundamentada no desprovimento do recurso e nos parâmetros legais.
A alteração do percentual demandaria revolver critérios fático-valorativos
previstos no
§ 2o, do CPC, hipótese vedada pela Súmula 7 do STJ.
art. 85,
Nesse contexto:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL
DE
INTERNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.

RECURSO

SÚMULA
7/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 7. A alteração dos honorários advocatícios fixados é inviável, pois o
óbice da Súmula 7 do STJ impede a reanálise das conclusões do
Tribunal de Origem sobre a impossibilidade de mensurar o proveito
econômico na hipótese [...].
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.089.827/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Cuida-se de entendimento sedimentado nesta Corte ser inadmissível a revisão
do valor fixado a título de honorários advocatícios com esteio nas peculiaridades do caso
concreto.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
[...] 5. A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é
inviável no âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ [...] .
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.874.053/RJ,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
3/10/2025)

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:41
Código de Controle do Documento: 27592b83-f1b1-4f30-8671-167e227b4d93

Majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em
desfavor do recorrente, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC –
art. 85,
observada a gratuidade, se for o caso.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:41
Código de Controle do Documento: 27592b83-f1b1-4f30-8671-167e227b4d93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.196.425 / RJ
Número Registro: 2025/0039324-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027194620168190209 202425127908 27194620168190209
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: MARISA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 03d20cdb-8404-4374-b77e-d7ad0b205a64

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 03d20cdb-8404-4374-b77e-d7ad0b205a64